Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO E SENHA FORNECIDOS A ESTELIONATÁRIOS. ENTREGA VOLUNTÁRIA. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADO. COMPRAS SEGUIDAS DE ALTO VALOR NO MESMO ESTABELECIMENTO. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a abster-se de realizar cobranças de compras realizadas no cartão de crédito do autor/recorrido, após entrega do plástico e senha a estelionatários. Aduz o recorrente que não pode ser responsabilizado pelo fato, uma vez que o autor recorrido entregou o cartão e a senha de forma voluntária, além de não ter comunicado o fato imediatamente ao banco, deixando de agir com zelo e cuidado com seus dados pessoais. Afirma que, mesmo que o autor tivesse sido compelido a entregar os dados, se trataria de fato imprevisível e inevitável, apto a afastar o nexo de causalidade. Afirma que a multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer é excessiva e sem limite temporal. Pede a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. De início, a tese da ausência de comunicação imediata ao banco acerca das transações realizadas não foi defendida pelo recorrente na instância de origem, constituindo inovação recursal. Assim, sob pena de supressão de instância, não conheço do recurso neste ponto. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.

IV. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.

V. As transações questionadas neste processo foram realizadas valendo-se do cartão de crédito original, ou seja, de plástico autêntico fornecido pelo réu, bem assim da senha pessoal a ele vinculada. O autor/recorrido entregou o cartão e a senha de forma voluntária aos estelionatários, não havendo nada que comprove a tese de entrega forçada, uma vez que o autor foi ludibriado pelos meliantes que o envolveram com conversa religiosa e a promessa de resolução de problemas pessoais. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nestes casos, a instituição financeira não pode ser responsabilizada, uma vez que cabe ao cliente adotar as cautelas necessárias para evitar o acesso de terceiros ao cartão e à respectiva senha. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). Assim, a princípio, os danos decorrentes da perda, furto ou roubo do cartão e da senha, não podem ser imputados à instituição financeira, senão ao próprio consumidor ou ainda ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.

VI. Não obstante, há situações especiais em que a instituição financeira ainda pode ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Isso porque constitui fato notório a existência de cláusula nos contratos de cartão de crédito que, como medida da segurança, facultam à instituição financeira desautorizar certas transações quando há suspeita de fraude, assim como o bloqueio do cartão pelo mesmo motivo. Não são raras ações em trâmite dos Juizados em que a instituição operadora do cartão bloqueia compras legítimas em razão de suspeita de fraude, mesmo quando elas não são tão fora do padrão ou mesmo quando não são de valor acentuado. Tal situação evidencia, ou deveria evidenciar, a sensibilidade dessa solução de segurança, que foi idealizada para proteger tanto os interesses da própria instituição financeira quanto os do consumidor/cliente.

VII. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC.

VIII. Neste caso concreto, a documentação trazida pelo autor evidencia que foram realizadas 4 (quatro) transações, que somadas alcançam o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no mesmo estabelecimento e em espaço de tempo pouco superior a 1 (uma) hora. Importante destacar que as transações são suspeitas por si só, considerando não só os valores, mas também o intervalo de tempo e o fato de que foram realizadas no mesmo local. Além disso, revela-se mais do que evidente que as transações fogem completamente do padrão de consumo do cliente (ID 29491108). Portanto, as evidências de uso incomum deveriam ter sido suficientes para que o banco réu agisse de forma diligente para evitar o dano causado, evidenciando assim a falha na segurança do serviço prestado, pela qual é objetivamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, do CPC.

IX. A multa fixada, de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada cobrança indevida, não se revela, a princípio, excessiva ou por demasia onerosa ao recorrente. Não foi fixada multa diária, de modo que não deve ser colocada baliza temporal. Ademais, na fase de cumprimento de sentença, o recorrente poderá requerer a adequação da multa, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.

X. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

XI. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o réu/recorrente ao pagamento das custas processuais, remanescentes, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.